Tribunal: STF
Processo: RE 1164990
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. ESTUPRO. MEDIDA DE SEGURANÇA. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.380/14. DELITO ENTÃO TIPIFICADO NO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. AGENTE SUBMETIDO A MEDIDA DE SEGURANÇA POR PRAZO SUPERIOR AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATA COMINADA AO CRIME. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. A definição das hipóteses e dos requisitos para a concessão de comutação de penas ou indulto é de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao Magistrado deixar de observar as exigências legais para a concessão da benesse, sob pena de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo. Da interpretação dos arts. 1º, inciso XII, e 9º, inciso III e parágrafo único, do Decreto n. 8.380/14, diploma em que se funda o pedido, extrai-se a imposição da concessão de indulto aos indivíduos submetidos a medidas de segurança por período igual ou superior ao máximo da pena abstratamente cominada para o delito, não se erigindo como óbices ao deferimento da benesse a manutenção da periculosidade ou a hediondez do delito praticado. In casu, constatado que o paciente, na data estipulada pelo Decreto Presidencial, já havia cumprido uma somatória superior a 16 (dezesseis) anos de internação ou tratamento ambulatorial, como consequência de absolvição imprópria pela prática de delito cuja pena máxima cominada era de 7 (sete) anos, resulta forçoso concluir pela imperatividade da concessão do indulto. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para deferir o indulto pleiteado, com fundamento no art. 1º, inciso XII, do Decreto n. 8.380/14, extinguindo-se a medida de segurança aplicada ao paciente”. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.380/14. DELITO ENTÃO TIPIFICADO NO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. AGENTE SUBMETIDO A MEDIDA DE SEGURANÇA POR PRAZO SUPERIOR AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATA COMINADA AO CRIME. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA QUESTÃO SOBRE PRISMA DIVERSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não procede a alegação de omissão no julgado, tendo sido feita menção expressa sobre o atual entendimento jurisprudencial desta Corte Superior e que foi adotado no caso concreto. 2. A questão em debate foi bem definida com base em fundamentos de índole infraconstitucional. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a competência do STJ restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional, não sendo possível o exame de violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Outrossim, como cediço, o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão. De mais a mais, o que se observa na hipótese é que o embargante pretende a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Embargos declaratórios rejeitados”. 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República.
    Assevera ter o Supremo Tribunal Federal “no julgamento do HC 77.528 declarado a constitucionalidade da vedação do artigo 2º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 já transcrito, entendendo que o termo graça previsto no artigo 5º, inciso LXIII da CF/88 engloba indulto e comutação de pena, restando a competência privativa do Presidente da República para concessão de tais benefícios, limitada pela vedação imposta no mencionado dispositivo constitucional” (fl. 127).
    Requer “que Vossa(s) Excelência(s) admita(m) este recurso extraordinário para, dele conhecendo, provê-lo para reformar o v. acórdão recorrido em ordem a manter a negativa de indulto ao paciente/recorrido/agente submetido a medida de segurança em razão de prática de delito hediondo (estupro) preservando a manutenção do tratamento ministrado até comprovada cessação da periculosidade” (fl. 129).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao Ministério Público. 
    4. Ao julgar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.795, este Supremo Tribunal pronunciou-se sobre a inconstitucionalidade da concessão de indulto a condenados por crimes hediondos:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses” (ADI n. 2.795-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 20.6.2003).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO AOS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS, DE TORTURA, TERRORISMO OU TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. I - No julgamento da ADI 2.795-MC, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou revelar-se “[...] inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação”. II – Agravo a que se nega provimento” (RHC n. 176.673-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. INDULTO. ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 7.873/2012. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPEDITIVO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELO STF NA ADI-MC 2.795. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.084.663-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).
    A decisão recorrida, em dissonância com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, deve ser reformada.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão do Habeas Corpus n. 348.425 do Superior Tribunal de Justiça e manter a negativa de indulto a Ailton Matos, submetido a medida de segurança pela prática de delito hediondo, preservando a manutenção do tratamento ministrado até comprovada cessação da periculosidade.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora